Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737791-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALMIRO MACHADO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS. CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO E FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA. IDENTIFICAÇÃO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICAS. VALORES SUBSTANCIOSOS. PERFIL DO CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIA DO BANCO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO. (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). INVALIDADE DAS OPERAÇÕES. GÊNESE ILÍCITA. DANO. TRANSFERÊNCIA DE SUBSTANCIAL VALOR PARA CONTA DE TERCEIRO. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. IMPERATIVO LEGAL. PRESTADOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 3. Estando-se no ambiente de relação de consumo, o fornecedor envolvido na cadeia de fornecimento é responsável pelos danos originários de eventuais falhas havidas na prestação, ensejando que, aviando o consumidor pretensão indenizatória em desfavor do banco enredado no negócio que entabulara e fora intercedido por fraude praticada por terceiro que se passara por preposto da instituição financeira, o banco, guardando pertinência subjetiva com os fatos, está legitimado a compor a angularidade passiva da ação, segundo orienta a teoria da asserção, encartando a demarcação da participação nos fatos e nas falhas matéria reservada exclusivamente ao mérito. 4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controle eficazes que resultara na realização de operações, transferências e contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479). 5. A circunstância de as fraudes terem induzido o correntista a erro, levando-o a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatado através de ligação que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, levando-o a, na tentativa de prevenir a fraude e seguindo as orientações do fraudador, a viabilizar acesso à sua conta corrente, resultando na contratação de empréstimo em seu nome e na transferência de vultoso montante que tinha em aplicação para conta da titularidade de partícipe nos ilícitos, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos grave e evidente falha nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das transações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil de operações mantido normalmente pelo correntista vitimado. 6. Ao optar pela manutenção de relacionamento com a instituição financeira, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações completamente atípicas na conta do correntista, através de senha, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-lo de imediato de forma a ser confirmadas a legitimidade das transações, encerra falha, tornando o prestador de serviços responsável pelos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14 e §1o). 7. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se subsistente falha nos sistemas de controle que permitiram que meliante, utilizando-se de número telefônico correspondente à central de atendimento da instituição financeira, induzisse o correntista a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas pelos fraudadores, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e prevenir sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o). 8. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por meliante que se passara por seu preposto, ensejando a realização, em nome do correntista, de operações de transferência e contratação de empréstimo inteiramente fora do padrão de movimentação do consumidor e de sua capacidade financeira, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelas operações bancárias indevidamente realizadas e pelo mútuo indevidamente entabulado e cobrado, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado do correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido. 9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que não pode ser responsabilizado pelo suposto dano ocorrido, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor, ora recorrido, e de terceiros; e b) artigo 876 do CC, asseverando que deve ser afastado o dever de restituição dos valores aplicados ao recorrente. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado o NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39482973). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 14, § 3o, inciso II, do CDC, bem como 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.197.929/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, Tema 466, concluiu que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 876 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria-fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, impende registrar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 39482969 e ID 39482973). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp 1.843.688/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/9/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027